Tribunal: TJPA
Processo: 0804650-22.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804650-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSA EMILIA VALE BARBOSA

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS EM AGRAVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Rosa Emília Vale Barbosa contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo Honda CG 160 FAN, cor vermelha, ano/modelo 2023/2023, nos autos da ação movida pelo Banco Honda S/A. A agravante alega a ausência da via original do contrato, a invalidade da notificação extrajudicial para constituição em mora e a existência de cláusulas abusivas no contrato, requerendo o efeito suspensivo e o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência da apresentação do contrato original impede o deferimento da liminar de busca e apreensão; (ii) estabelecer a validade da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora do devedor fiduciário; e (iii) determinar se a alegação de abusividade dos encargos contratuais pode ser analisada no âmbito do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação do contrato original da Cédula de Crédito Bancário é obrigatória, considerando sua natureza de título de crédito circulável, nos termos da Lei nº 10.931/2004 e da jurisprudência consolidada do STJ (REsp nº 1.291.575/PR).

A ausência do contrato original compromete a segurança jurídica da ação de busca e apreensão, podendo ensejar cobrança indevida ou duplicada, justificando a suspensão da liminar.

A constituição em mora do devedor pode ser comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a assinatura pessoal do devedor, conforme o disposto no Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e entendimento consolidado do STJ (AgRg no REsp nº 1.358.155/SP).

A análise da alegação de abusividade dos encargos contratuais extrapola o objeto do agravo de instrumento e configura supressão de instância, razão pela qual deve ser realizada em ação própria ou em momento processual oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, determinando a suspensão da ordem de busca e apreensão deferida na origem.

Tese de julgamento
:

A apresentação do contrato original da Cédula de Crédito Bancário é requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, em virtude da sua natureza de título de crédito circulável.

A notificação extrajudicial para constituição em mora é válida se enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que o aviso de recebimento não tenha sido assinado pessoalmente pelo devedor.

A alegação de abusividade de encargos contratuais não pode ser analisada no agravo de instrumento quando não decidida pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º, § 2º e § 3º; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29; CPC/2015, arts. 995, parágrafo único, 1.015, I, e 932, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.291.575/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16.02.2016; STJ, AgRg no REsp nº 1.358.155/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 25.06.2013; STJ, AgInt no AREsp nº 1.957.312/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804650-22.2025.8.14.00000

AGRAVANTE: ROSA EMILIA VALE BARBOSA

ADVOGADA: KENIA SORES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSA EMILIA VALE BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo Honda CG 160 FAN, cor vermelha, ano/modelo 2023/2023, Placa RXE8J41, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo BANCO HONDA S/A.

Transcrevo a decisão agravada (id. 25430166):

(...)

No caso dos autos, observo a comprovação dos fatos relatados na petição inicial, merecendo acolhida o pedido liminar de busca e apreensão do bem descrito na exordial.

Com efeito, preenchidos os requisitos mínimos para a concessão do pedido liminar, quais sejam o fumus boni iuris e periculum in mora, com vistas à integridade do bem pretendido, afigura-se justo, necessário e urgente que este seja encontrado e apreendido diante da facilidade de sua ocultação ou mesmo do seu perecimento pelo decurso do tempo, já que está em uso pela parte demandada.

A verossimilhança das alegações se dá pela documentação acostada, especialmente pela cópia do contrato estabelecido entre as partes, pelo demonstrativo do débito da parte Requerida e pela notificação extrajudicial, sendo que este último documento comprova que o requerente constituiu em mora a parte requerida, esclarecendo-lhe sua inadimplência.

ISTO POSTO, com base no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, DETERMINO a busca e a apreensão do veículo objeto desta ação, com especificações constantes nos autos, podendo se realizar em domingos e feriados, ou nos dias úteis, fora do horário estabelecido no art. 212, do Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 5º, inciso Xl, da Constituição Federal, autorizados o arrombamento e a força policial, se necessários.

Veículo: Motocicleta.

Marca: Honda.

Modelo: CG 160 FAN.

Cor: Vermelha

Ano/Modelo: 2023/2023.

Placa: RXE8J41.

Chassi: 9C2KC2200PR058064.

Renavan: 01340401026.

Na ocasião do cumprimento da liminar, CITE-SE a parte demandada para, no prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar, requerer a purgação da mora (referente à integralidade da dívida – parcelas vencidas e vincendas, conforme entendimento do STJ - art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969), ou, se desejar, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar (art. 3º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/1969).

Em relação à restrição de circulação do veículo, ressalto que, a partir da vigência da Lei Estadual nº 8.328/2015, com base no art. 3º, XVIII e §8º, e art. 12, as consultas, solicitações e restrições eletrônicas que utilizem os mecanismos do INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD estão sujeitas ao recolhimento prévio de custas processuais. Transcrevo:

Art. 3º As custas judiciais decorrem da prática de atos processuais a cargo dos serventuários da justiça, inclusive nos processos eletrônicos, e são cobradas conforme os valores fixados na Tabela anexa, compreendendo os seguintes atos: (...)

XVIII - de envio de documento por via eletrônica ou de informática; (...)

§ 8º Considera-se ato de envio de documento ou requisição por via eletrônica ou de informática, dentre outros, aqueles que utilizem mecanismos da Secretaria da Receita Federal, das instituições bancárias e do cadastro de registro de veículos, via INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD.

Art. 12. Caberá às partes recolher antecipadamente as custas processuais dos atos que requeiram ou de sua responsabilidade no processo, observado o disposto nesta Lei.

Diante disso, antes da utilização de quaisquer desses sistemas, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o demandante, querendo, comprove o recolhimento das custas referentes ao(s) ato(s), certificando-se a secretaria o que for devido.

Intime-se. Cumpra-se.

Serve a presente por cópia digitada como Mandado, na forma do Provimento nº 003/2009, da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JOSINEIDE GADELHA PAMPLONA MEDEIROS

Juíza de Direito Titular da

1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital

Em
SUAS RAZÕES ID.18871527
, a Agravante ROSA EMILIA VALE BARBOSA requer a reforma da decisão que deferiu a liminar, argumentando que se faz necessária a juntada da via original do contrato, uma vez que é indispensável para a propositura da ação e referido documento não foi apresentado em secretaria.

Sustenta que não houve a notificação extrajudicial pessoal para constituir em mora a Recorrente, e ainda existência de abusividade no contrato como capitalização e juros acima da médica do mercado.

Requer ao final o efeito suspensivo ao Agravo e no mérito o seu provimento.

Juntou documentos.

Concedi o efeito suspensivo requerido, no Id 25461710, conforme a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Rosa Emília Vale Barbosa contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo Honda CG 160 FAN, cor vermelha, ano/modelo 2023/2023, nos autos da ação movida pelo Banco Honda S/A. A agravante sustenta a necessidade de apresentação do contrato original, a inexistência de notificação extrajudicial válida para constituí-la em mora e a abusividade de encargos contratuais. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a ausência da apresentação do contrato original impede o deferimento da liminar de busca e apreensão;

(ii) estabelecer a validade da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora da devedora; e

(iii) determinar se a alegação de abusividade dos encargos contratuais pode ser analisada no âmbito do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário, conforme a Lei nº 10.931/2004, é um título de crédito dotado de autonomia e circulação, sendo necessária a apresentação do documento original para evitar sua indevida negociação e prevenir cobrança dúplice contra o devedor.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a apresentação do contrato original é requisito essencial para instrução da ação de busca e apreensão, nos termos do REsp nº 1.291.575/PR.

5. A ausência do contrato original inviabiliza a análise da legalidade da posse e das obrigações do devedor, impondo a suspensão da liminar concedida pelo juízo de origem.

6. Quanto à constituição em mora, a jurisprudência do STJ permite que a notificação seja enviada ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário.

7. A alegação de abusividade dos encargos contratuais não foi objeto da decisão agravada, de modo que sua análise no âmbito do agravo de instrumento configuraria supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Efeito suspensivo concedido, determinando a suspensão da ordem de busca e apreensão até o julgamento final do agravo.

Tese de julgamento:

1. A apresentação do contrato original da Cédula de Crédito Bancário é requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, em razão da sua natureza de título de crédito circulável.

2. A notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor é válida se enviada ao endereço constante do contrato, independentemente da assinatura pessoal do destinatário no aviso de recebimento.

3. A análise da abusividade dos encargos contratuais deve ser realizada em ação própria ou no momento processual adequado, sendo vedada a supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º e § 3º; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29; CPC/2015, arts. 1015, I, 995, parágrafo único, e 932, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.291.575/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16.02.2016; STJ, AgRg no REsp nº 1.358.155/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 25.06.2013; STJ, AgInt no AREsp nº 1.957.312/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02.05.2022.

No Id 26206752 foi certificado que decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso.

DA NECESSIDADE DO CONTRATO ORIGINAL

Primeiramente, no que tange a alegação do Recorrente acerca da necessidade de apresentação do contrato original, vislumbro que há presença da probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, digo isso pois, a Lei nº 10.931/2004, dentre outras providências, instituiu a cédula de crédito bancário, prevendo ser esta um título de crédito, com força de título executivo extrajudicial, vejamos:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Diante da leitura dos referidos artigos, nota-se que a juntada da via original do contrato é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de circulação, conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575⁄PR, que assim decidiu: "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza (...)".

Logo, sendo a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO considerada por lei como título de crédito, possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931⁄2004:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...) § 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

Neste sentido, tendo em vista a prevenção da eventual circulação ilegítima do título, por se tratar de CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA (ID.2543166, P.14) há obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão processada pelo Decreto-Lei nº 911⁄69.

Colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº 10.931⁄2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911⁄69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911⁄69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp 1277394 / SC – Relator: Ministro Marco Buzzi – Julgado: 16/02/2016 – Publicado: 28/03/2016) [grifei]

Corroborando com tal entendimento, vejamos o entendimento dos Tribunais pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título e a comprovação da mora do devedor, pois são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão; e tendo sido oportunizada a emenda à inicial, o seu descumprimento, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, e do art. 321, parágrafo único, do CPC/15. 2 . Improvimento do recurso de Apelação Cível. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H . Santalices. Belém, datado e assinado digitalmente. Desa. LUANA DE NAZARETH A . H. SANTALICES. Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08600300520228140301 20936799, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . Título líquido, certo e exigível, dotado de eficácia executiva na forma do art. 28, da Lei nº 10.931/2004. Matéria objeto do Recurso Repetitivo nº 1 .291.575-PR. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. Matéria de ordem pública . Título executivo extrajudicial transferível mediante endosso em preto nos termos do § 1º do art. 29 e art. 44 da Lei nº 10.931/2004 . Necessidade de juntada do original do título, não se revelando suficiente a mera cópia da cédula. Entendimento do C. STJ. Decisão parcialmente reformada . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2097731-25.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 14/05/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2024)

Isso posto, haja vista a necessidade de apresentação da via original do contrato, por se tratar de cédula de crédito bancária entendo pela suspensão da liminar de busca e apreensão.

DA VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA

No que se refere ainda à notificação extrajudicial e a comprovação da inadimplência do devedor, na dicção do artigo 2º, § 2º, do DL 911/69, “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E ainda, a “comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (STJ, Súmula 72).

A referida notificação, consoante entendimento há muito pacificado junto ao eg. STJ, deve ser remetida ao endereço domiciliar do devedor, consoante constar do contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo mesmo.

Sobre o tema, cito o entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1.- De acordo com a

jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso. 2.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1358155/SP , Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO MUTUÁRIO CONSTANTE DO CONTRATO BANCÁRIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REGULARIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, em ação de busca e apreensão, fundada no inadimplemento de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária, o encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato, pelo Cartório de Títulos e Documentos, é suficiente para a comprovação da mora, sendo desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. Precedentes. 2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1957312 MT 2021/0243949-3, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

E dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Comprovação da mora. Notificação enviada ao endereço declinado pelo devedor no contrato. Recebimento por terceiro. Mora caracterizada. Eficácia da notificação. Para efeito de constituir o devedor em mora, válida é a notificação remetida para o mesmo endereço constante do contrato, pouco importando que terceiro a tenha recebido. Presunção de conhecimento da ação, tendo sido a carta de citação recebida por pessoa com o mesmo sobrenome do réu. Peculiaridades que autorizam assim concluir. Validade do ato. Devedor regularmente constituído em mora Inteligência do artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-lei 911/69. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO

(TJ-SP - AC: 10003696720218260607 SP 1000369-67.2021.8.26.0607, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 19/10/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2021)

Assim, como a notificação extrajudicial (id.25430166) atendeu tal qual o acima descrito, e foi devidamente remetida ao endereço informado pelo devedor no contrato (id.2530166, p.1) deve ser considerada válida para os fins da ação de busca e apreensão.

DA INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS

No que tange à alegação de abusividade dos encargos cobrados pelo banco, verifica-se que tal questão não foi objeto da decisão recorrida.

Analisar a abusividade dos encargos neste agravo implicaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A alegação de abusividade contratual não foi submetida ao juízo de primeiro grau, sendo inviável sua análise neste agravo para evitar supressão de instância. O exame dessa matéria deve ser realizado em ação própria ou em momento processual adequado.

Portanto, NÃO cabe a este Tribunal analisar a suposta abusividade dos encargos cobrados, sendo inviável a reforma da decisão com base nesse argumento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, determinando a imediata suspensão da ordem de busca e apreensão deferida pelo juízo de origem, em razão da ausência e apresentação do contrato original, até o julgamento final da lide.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É
o VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025